Tribunal: TJDFT
Processo: 0710739-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANOS. CARTÃO VALE-TRANSPORTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇA E BLOQUEIO DEVIDOS. UTILIZAÇÃO IRREGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido, sustentando o recorrente, em suma, enriquecimento ilícito do ente distrital em promover o bloqueio de seu cartão vale-transporte e a cobrança de passagens irregulares, sob o fundamento de que os valores ali constantes foram depositados pela empregadora da requerente e por ela custeados, mediante retenção de 6% do seu salário. Assim, pleiteia a reforma da sentença, para que sejam os recorridos condenados a promover o desbloqueio do cartão e a reparar o dano moral suportado.
2. Das provas constantes dos autos, não se pode concluir ter havido falha na prestação do serviço público. Do extrato de utilização do cartão vale-transporte, ID 19462768, juntado pela própria autora/recorrente, consta, assinalado de amarelo, as utilizações irregulares que culminaram no bloqueio do cartão. Verifica-se que, nos anos de 2017 e 2019, a autora, em diversas oportunidades, fez uso do cartão na mesma linha de ônibus, com diferença de poucos segundos de intervalo, ou seja, foram pagas com o cartão passagens de mais de um passageiro.
3. O cartão de vale-transporte é de uso pessoal e intransferível, e seu uso irregular gera danos ao erário, haja vista que a Administração Pública faz repasses financeiros de complementação tarifária e subsídios às empresas integrantes do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF. Portanto, mostra-se legal a cobrança pelo Governo do Distrito Federal das passagens pagas de forma irregular bem como o bloqueio cautelar do cartão vale-transporte, sobretudo porque a autora foi devidamente informada do procedimento de apuração de irregularidades, e devidamente oportunizada a sua defesa (ID 19462768 p.174/177).
4. Cumpre ressaltar que os valores depositados pela empregadora da recorrente continuam no cartão vale-transporte, que poderá ser utilizado pela autora quando regularizada sua situação perante o recorrido. Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa do Governo do Distrito Federal, que somente bloqueou cautelarmente a utilização do cartão.
5. Outrossim, ante a ausência de ato ilícito, não se há de falar em dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a atora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de gratuidade de justiça.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.